Tribunal: TJBA
Processo: 8001316-75.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001316-75.2022.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: BRUNO SOARES DA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
KIROL SILVA DUARTE, DESIREE RESSUTTI PEREIRA, STEFANNI DE MORAIS BRITO, ERNANDES NEVES DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CRIMINAL
. CRIME DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06).

ACÓRDÃO QUE
DESACOLHEU PRELIMINAR DE NULIDADE DA REVISTA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. AFIRMAÇÃO DE QUE OS POLICIAIS NÃO POSSUÍAM INFORMAÇÕES PRÉVIAS SOBRE O EMBARGANTE. DESACOLHIMENTO. ERRO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO. ACÓRDÃO FUNDADO NAS PROVAS DOS AUTOS. INTERROGATÓRIO JUDICIAL DE CORRÉU AFIRMANDO QUE OS POLICIAIS CHEGARAM AO LOCAL DE POSSE DE UMA FOTOGRAFIA DO EMBARGANTE.
PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8001316-75.2022.8.05.0243
N
A

APELAÇÃO
Nº 8001316-75.2022.8.05.0243
, opostos por
CLEVERSON DE JESUS SILVA.

ACORDAM os desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator, conforme certidão de julgamento.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

Relator

(assinado digitalmente)

AC15